Tribunal: TJMMG
Processo: 2000798-60.2024.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000798-60.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 05/05/2026 Publicação: 07/05/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA – REGULARIDADE DO PROCESSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – ALEGAÇÃO DE NOTÍCIA CRIME POR TORTURA INSTITUCIONAL NÃO TEM ESPAÇO EM AÇÃO CÍVEL, MATÉRIA ESTA JÁ REMETIDA À CORREGEDORIA DA POLÍCA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DE OFÍCIO, PARA PROVIDÊNCIAS DECORRENTES – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL E ERRO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE PONTOS ANALISADOS E DECIDIDOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. - A impugnação oposta pelo embargante não aponta qualquer ponto específico controvertido, obscuro ou omisso no acórdão publicado, mas busca, além do prequestionamento, reabrir discussão sobre matéria que já foi exaustivamente debatida e esgotada na decisão colegiada, reapresentando e repetindo os mesmos questionamentos e argumentos. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. Participou do julgamento o desembargador convocado James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Maurício de Souza Ramos contra acórdão proferido pela Primeira Câmara (Evento 15) em que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, os desembargadores decidiram dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau, manter a demissão administrativa e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor. Alega o embargante que foi vítima de condutas abusivas de natureza potencialmente ilícita e incompatíveis com o ordenamento jurídico (Lei n. 9.455/1997, art. 1º, §§ 2º e 4º-B – tortura contínua), praticada pelos mesmos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 superiores hierárquicos que, posteriormente, abriram o PAD de Portaria n. 103.336/2020. Diz que, desde 2018 até 2023, foi submetido, antes e depois das licenças médicas, a escalas abusivas, sempre desarmado, sem colete balístico, na rua, atuando como sentinela nas ruas de Aimorés e Governador Valadares. Relata que essas escalas eram ordenadas diretamente pelos mesmos mandantes que abriram e conduziram o PAD contra ele pelos superiores hierárquicos responsáveis pela condução do PAD, conforme demonstrado nos documentos constantes dos autos e demais listados na representação protocolada na Ouvidoria do TJMG. Argumenta que, mesmo após a concessão das licenças médicas (comprovadas por laudos oficiais CID F32.2 – depressão episódica grave, F41.2 – transtorno de ansiedade misto e F69 – transtorno de personalidade), as escalas abusivas continuaram a ser impostas, configurando tortura psicológica e física intencional, com o claro propósito de agravar o quadro de saúde e forçar a exclusão funcional. Diz que há omissão no enfrentamento do conjunto probatório, que o acordão embargado incorre em omissão substancial ao deixar de apreciar, de forma expressa e fundamentada, o conjunto probatório produzido pela defesa, limitando-se a manter o ato administrativo impugnado sem enfrentar os elementos fáticos determinantes da controvérsia. Argumenta que não se trata de omissão periférica ou de simples inconformismo da parte embargante, estando o vício na ausência de análise de provas centrais, que, se devidamente examinadas, poderiam conduzir a conclusão distinta da adotada no julgamento. Ressalta que constam dos autos laudos médicos psiquiátricos que atestam que o embargante é portador de transtornos graves, classificados sob os CIDs F32.2, F41.2 e F69, com indicação expressa de afastamento das atividades laborais por tempo indeterminado e que, além dos laudos particulares, consta dos autos prontuário médico institucional oriundo da própria Polícia Militar, documento oficial que confirma e, mais do que isso, convalida o quadro clínico apresentado pelo embargante. Argumenta que, todavia, o acórdão embargado silencia integralmente sobre tais documentos, sem qualquer análise de seu conteúdo, de sua validade ou de sua repercussão jurídica, silêncio que, a seu ver, viola frontalmente o art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC, pois não houve enfrentamento da tese capaz de infirmar a conclusão adotada. O embargante diz ainda que também comprovou, de forma inequívoca, que buscou submeter-se à perícia médica e regularizar sua situação funcional por meio dos canais institucionais disponíveis e que tal circunstância revela postura diligente e compatível com a boa-fé objetiva, afastando qualquer interpretação de abandono voluntário do serviço, desídia ou desinteresse deliberado na permanência funcional. Sustenta que a completa ausência de enfrentamento desse conjunto documental pelo acórdão configura omissão relevante, na medida em que a análise da validade do PAD não pode ser realizada de forma isolada, dissociada do contexto fático e institucional em que se desenvolveu, sob pena de se comprometer a própria higidez da prestação jurisdicional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aduz que consta dos autos o arquivamento do procedimento penal correlato por ausência de justa causa, circunstância que, embora não vincule automaticamente a esfera administrativa, possui inegável relevância na análise do mesmo núcleo fático. Argumenta que, ainda que se reconheça a independência entre as esferas penal e administrativa, é pacífico que a inexistência de substrato fático mínimo apto a sustentar a persecução penal repercute diretamente na valoração do conjunto probatório no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, sobretudo quando ambos se fundamentam nos mesmos fatos, e que, nessa hipótese, a fragilidade probatória reconhecida na esfera penal não pode ser ignorada, sob pena de se admitir uma incongruência lógica entre decisões estatais sobre idêntico contexto fático. Diz que, no caso em análise, a decisão recorrida deixou de enfrentar esse dado processual de extrema relevância, omitindo-se quanto ao impacto do arquivamento penal sobre a consistência da imputação administrativa, sendo tal omissão ainda mais grave porque o próprio enquadramento disciplinar se mostra instável e contraditório, não sendo possível identificar com precisão a infração efetivamente imputada ao ex-cabo. Diz ainda que a omissão verificada não se resume a vício formal, argumentando que ela configura verdadeira negativa de prestação jurisdicional, porque o órgão julgador deixou de examinar questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Acrescenta que a estes embargos de declaração foi anexada cópia do Ofício n. 306/2025 – TJMMG, de 11/12/2025, em que o desembargador Jadir Silva encaminhou ao Coronel PM Corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais 24 (vinte e quatro) arquivos contendo mensagens que aportaram na Ouvidoria da Justiça Militar de Minas Gerais, em 1º/12/2025, com o assunto “Notícia Crime Tortura na PMMG para Providências Urgentes”, para conhecimento e providências. Por fim, ressalta que, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, toda decisão judicial deve ser devidamente fundamentada, porém a fundamentação não se satisfaz com afirmações genéricas ou com a mera reprodução da conclusão, exigindo-se enfrentamento real dos argumentos relevantes deduzidos pela parte. Para fins de viabilização de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, requer o embargante o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos: - Art. 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal; - Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; - Art. 37 CF; - Art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC; - Arts. 1.022 e 1.023 do CPC; - art. 540 do CPPM; - Lei nº 9.455/1997; Diante do exposto, requer: a) O conhecimento dos presentes embargos de declaração; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 b) O seu provimento para sanar a omissão apontada, com o enfrentamento analítico das provas constantes dos autos e das teses relevantes deduzidas pela defesa; c) A atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do PAD; d) Subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais acima indicados; e) A consideração integral do conjunto probatório já constante dos autos, com a devida valoração de cada prova mencionada (inclusive as escalas desarmado/sem colete ordenadas pelos mesmos mandantes do PAD). Nestes termos, pede deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Os casos previstos para manifestação em sede de embargos de declaração são admissíveis quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Neste caso específico, o embargante alega que foi vítima de condutas abusivas de natureza potencialmente ilícita e incompatíveis com o ordenamento jurídico (Lei n. 9.455/1997, art. 1º, §§ 2º e 4º-B – tortura contínua), matéria recebida pela Ouvidoria deste Tribunal e que foi encaminhada, logo após, pelo eminente desembargador Jadir Silva à Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, através do Ofício de n. 306/2025 – TJMMG, de 11/12/2025, para providências decorrentes. Não se pode confundir matéria atinente à demissão administrativa decorrente da instauração do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 103.336/2020, com denúncia criminosa de tortura institucional, que foi encaminhada à Corregedoria, para as providências cabíveis na seara penal. O embargante não traz em seu recurso nenhum ponto específico que seja omisso, contraditório ou obscuro, mas procura levantar uma notícia crime de tortura contínua, que não encontra espaço em uma ação cível de um processo administrativo disciplinar. Nesse sentido, o acórdão impugnado (evento 15) abordou, de forma clara, objetiva e devidamente fundamentada, os motivos pelos quais foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a decisão de primeiro grau, mantendo a demissão administrativa, fazendo uma análise da legalidade, da motivação e da observância do devido processo legal, sendo vedada a substituição do mérito administrativo quando for inexistente vício jurídico evidente. Na verdade, a impugnação oposta pelo embargante tem o único objetivo de prequestionar toda a matéria abordada na decisão colegiada, com o intuito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de reabrir discussão sobre o mérito do acórdão publicado – que já foi exaustivamente debatido, esgotado e decidido de forma unânime. Como não há vícios formais no acórdão nem evidente erro material ou de interpretação de normas legais e princípios constitucionais, não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 1.022 do CPC. Nestes termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, CONVOCADO Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator, para, igualmente, rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator